Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717283-75.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO ED.TERRACO PRAIAMAR EMBARGADO: JOSE ADRIANO FRAGOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu CONDOMINIO DO ED. TERRACO PRAIAMAR, em face da decisão monocrática que inadmitiu, com base na intempestividade e deserção (ID 47597647), o recurso de apelação interposto contra a sentença que o condenou ao pagamento de indenizações por danos materiais, e morais e estéticos em favor de autor JOSÉ ADRIANO FRAGOSO DA SILVA. A decisão foi proferida com o seguinte teor: “Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CONDOMINIO DO ED.TERRACO PRAIAMAR em face da sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, da ordem de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). O apelante foi intimado para se manifestar acerca de possível intempestividade do recurso, nos termos do despacho ID 46951069. Em petição ID 47023223, o apelante informa ter interposto o recurso em 08/03/2023 e que, na referida data, o sistema PJe saiu do ar e gerou um protocolo falso. Tal fato foi percebido posteriormente pelo apelante quando, então, protocolou novamente o recurso. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 932 do Código de Processo Civil: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)". Em complemento ao referido dispositivo legal, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, proferiu-se o seguinte despacho, em respeito à norma supracitada: "Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca da possível intempestividade do recurso interposto. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento." Em atendimento à determinação judicial, a parte apelante comunicou a interposição do recurso em 08/03/2023. Todavia, esclarece que, na referida data, o sistema PJe teria saído do ar e gerado um protocolo falso. Tal fato foi percebido posteriormente pelo apelante quando, então, protocolou novamente o recurso. É fato que, no dia 08/03/2023, o sistema ficou indisponível. No entanto, conforme atesta página deste e.TJDFT, a instabilidade durou menos de duas horas, enquanto o recurso foi protocolado três dias depois. Sobre o suposto protocolo falso gerado pelo sistema, a parte apelante não trouxe aos autos nenhuma comprovação acerca do alegado. Por conseguinte, importa destacar a deserção do recurso, o qual foi interposto desacompanhado do respectivo preparo. Posto isso, reputo a presente apelação inadmissível, razão pela qual não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” Em suas razões, sustentou o embargante que a decisão impugnada padeceria de vício de obscuridade, garantindo não ter perdido o prazo para interposição da apelação e que graças a um erro no PJE, teria sido gerado um falso protocolo de interposição do recurso. Observou que, em razão do PJE não ter sinalizado a existência de pendências, entendeu que havia ocorrido o protocolo de forma normal e cotidiana. Afirmou que este Juízo sequer teria solicitado informações à assessoria do PJE para saber se realmente seria possível a ocorrência da apontada falha. Ao final, requereu fosse atribuídos efeitos infringentes do presente recurso, reformando a decisão recorrida, deferindo-se a tutela antecipada recursal em favor do embargante, para que o recurso de apelação prossiga; que sejam sanadas as obscuridades, buscando informações com os gestores técnicos do sistema PJE e pedirem informações sobre o ocorrido, em razão do erro no sistema. Contrarrazões aos presentes aclaratórios (ID 48456130). É o relatório. Conheço dos embargos declaratórios opostos , uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Deve-se considerar obscuro o pronunciamento judicial que não se refere de maneira expressa e clara sobre ponto do julgado; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso em exame, não se verifica a obscuridade apontada pelo embargante, o que se verifica, em verdade, é a vã tentativa de forçar a reanálise da decisão discutida. Como bem destacou a decisão guerreada não há dúvida que no dia 08/03/2023 o sistema PJE ficou indisponível, no entanto, conforme atesta página deste e.TJDFT, a instabilidade durou menos de duas horas, enquanto o recurso foi protocolado três dias depois. No que toca ao suposto protocolo falso gerado pelo sistema, a parte apelante/embargante não trouxe aos autos nenhuma comprovação acerca do alegado. Dessa forma, não merece acolhimento o presente recurso integrativo oposto, ao passo que a decisão monocrática, em relação às razões do embargante, não se mostra obscura. Destaque-se, ainda, que os embargos de declaração dizem respeito a espécie recursal voltada ao saneamento decisório, o que revela sua finalidade correcional e afasta o seu uso para fins de insurgência ou irresignação sobre a justeza da decisão embargada, hipótese que legitima outras espécies recursais. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática de ID. 47597647 e, a eles, NEGO PROVIMENTO. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2024 12:24:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora